Tribunal: TJES
Processo: 0004657-69.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. LOTEAMENTO INEXISTENTE. ÁREA DE PASTAGEM. COBRANÇA INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como bem observado na sentença de primeiro grau, o loteamento objeto de tributação pelo Município nunca chegou a existir, questão que, no aspecto material, não foi sequer impugnada pela Municipalidade, o que autoriza apontar se tratar de ponto incontroverso.

2.
C
onfirma tal tese o fato de o Decreto que havia autorizado a implantação do Loteamento ter sido expressamente revogado (fls. 127/145), bem como o expresso acolhimento pelo Municí
pio de Viana das razões e requerimentos deduzidos pelo autor na esfera administrativa, culminando no cancelamento dos protestos das dívidas respectivas.

3.
Inexistente o loteamento, ainda que a área seja área de expansão, é indevido o tributo, não se inserindo a questão no âmbito de incidência da Súmula 626 do C. STJ.

4.
A cobrança do tributo também se reveste de ilegalidade, pois o apelante/contribuinte não foi validamente notificado pelo envio dos carnês correspondentes ao seu endereço - “O
contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.
” (Súmula 397 STJ).

5.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em 2%.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004657-69.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004657-69.2019.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: O DRAGÃO MATERIAL ELÉTRICO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO BASSETTE TARDIN – ES12177-A

V O T O

D I V E R G E N T E

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VIANA (fls. 325/336), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 318/324), que, em sede de “ação de cancelamento de protesto c/c danos morais” proposta por O DRAGÃO MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP, julgou procedente a pretensão inicial para (i) ordenar o cancelamento definitivo dos protestos listados na certidão de fls. 109/126, emitidos pela Municipalidade recorrente em desfavor da sociedade empresária recorrida; (ii) condenar o Município de Viana no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$11.580,75 (onze mil quinhentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos); e (iii) imputar ao Município, também, multa por litigância de má-fé correspondente à 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Narra a recorrida, O DRAGÃO MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP, na exordial, que em 05/02/1990, adquiriu 30 (trinta) lotes de terra, integrantes do loteamento denominado Jardim Vila Bethânia, situado no Município de Viana. Salienta que o projeto urbanístico do referido loteamento foi aprovado pela Municipalidade através dos Decretos n.ºs 05/1979 e 10/1980. Esclarece que não foram realizadas as obras do loteamento, o qual, portanto, não se implementou. Enfatiza que foi surpreendida com a cobrança de IPTU dos citados lotes e formulou requerimento administrativo junto ao Município, de maneira que em 02/01/2018, pelo Decreto n.º 008/2018, ocorreu a revogação dos Decretos n.ºs 05/1979 e 10/1980, que tinham aprovado o loteamento, mas ainda assim a Municipalidade insiste em exigir o IPTU. Assenta que nunca recebeu os carnês de IPTU desses lotes para que lhe fosse facultado o pagamento do tributo ou a impugnação dos lançamentos. Assevera que no local só existem áreas de pastagem, sem nenhuma construção ou arruamento. Assim, requereu em sua inicial a concessão de tutela antecipada de urgência, com vistas à suspensão dos protestos em foco e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. E, em definitivo, requereu o cancelamento dos protestos bem como indenização por danos morais (fls. 02/28). Tai pedidos, por sua vez, forma acatados em sentença.

Em resumo, considerou o Juiz atuante em primeira instância ser incontroversa a não implementação do loteamento em questão, de modo que, ausente loteamento, não poderia incidir tributação. Asseverou também, que o contribuinte não recebeu os carnês de IPTU no endereço constante dos cadastros locais, pelo que entendeu pela nulidade dos protestos e pela ocorrência de danos morais ante a cobrança indevida de IPTU. Pontuou, ainda, a configuração de litigância de má-fé pelo Município de Viana, por ter solicitado no âmbito administrativo, após o ajuizamento desta ação e o oferecimento de contestação, o cancelamento dos protestos em discussão. Frisou o uso protelatório da jurisdição.

O MUNICÍPIO DE VIANA, inconformado com a sentença, interpôs a presente apelação (fls. 325/336), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos: (i) legalidade dos protestos (tratando-se de zona urbana por equiparação, com loteamento aprovado; além da existência de confissão de dívida pelo recorrido, com o reconhecimento dos débitos perseguidos em execução fiscal); (ii) ausência de dano moral indenizável; (iii) inexistência de litigância de má-fé; e, acaso mantida a sentença quanto à discussão de fundo (iv) necessidade de redução da verba honorária de sucumbência no patamar legal mínimo.

Após detida análise dos autos, ao contrário da relatoria do recurso, entendo que além do lançamento do tributo ser nulo, a cobrança do tributo também é.

Destaque-se, como bem observado na sentença de primeiro grau, que o loteamento objeto de tributação pelo Município nuca chegou a existir, questão que, no aspecto material, não houve impugnação pela Municipalidade.

Além disso, confirma tal tese o fato de o Decreto que havia autorizado a implantação do Loteamento ter sido expressamente revogado (fls. 127/145).

Ademais, o Município de Viana acolheu as razões e requerimentos deduzidos pelo autor na esfera administrativa (fls. 141/161). Inclusive, o Apelante solicitou ao Oficial do Cartório do 1° Oficio de Colatina, o cancelamento dos protestos aqui debatidos, ao argumento de que seriam indevidos (fl. 276-v), o que, conforme entendimento vergastado na sentença, ao qual adiro, representa confissão tácita em relação aos fatos narrados na inicial.

Por fim, corrobora a tese da inexistência do loteamento o conjunto probatório dos autos, merecendo destaque o Parecer Técnico n.º 005/2017 (fls. 308/314).

Diante da prova da efetiva inexistência do loteamento, ainda que a área seja de expansão urbana, imperiosa a aplicação do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. ART. 32, 2º, DO CTN. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
NÃO COMPROVAÇÃO DE LOTEAMENTO
APROVADO POR ÓRGÃO COMPETENTE.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO
. SÚMULA 283/STF. INOVAÇÃO DA TESE RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016.

2. Controverte-se nos autos sobre a incidência ou não de IPTU, nos termos do § 2º do art. 32 do CTN, por falta de comprovação de loteamento aprovado por órgão competente, a despeito de haver lei municipal definindo a localização do imóvel como de zona industrial.

3. Dispõe o § 2º do art. 32 do CTN: "A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior".

4. O escopo da Súmula 626/STJ foi o de afastar a necessidade da existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN, como condicionante para incidência do IPTU na hipótese prevista no § 2º, e não o de dispensar requisito exigido para aplicação da própria norma: lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio.

5. No caso, o acórdão firmou que a municipalidade não demonstrou o preenchimento dos requisitos do § 2º do art. 32 do CTN, pois,
apesar de existir lei municipal definindo a área como de zona industrial, não comprovou, por nenhum documento, a existência de loteamento
aprovado por órgão competente para enquadramento do imóvel na referida hipótese.

6. Nas razões do especial, a referida fundamentação - não comprovação de aprovação de loteamento por órgão competente - não foi devidamente impugnada, mantendo-se incólume o entendimento expendido. Incidência do óbice da Súmula 283/STF.

7. Incabível a inovação da tese recursal, em sede de agravo interno, em razão da preclusão consumativa operada.

8. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.060.011/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

Portanto, inexistente o loteamento, ainda que a área seja área de expansão, é indevido o tributo, não se inserindo a questão no âmbito de incidência da Súmula 626 do C. STJ.

Por fim, a cobrança do tributo também se reveste de legalidade, pois o autor contribuinte não foi validamente notificado pelo envio dos carnês correspondentes ao seu endereço - “O
contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.
” (Súmula 397 STJ). Neste tocante, registre-se, a Apelada fez prova de que os carnês foram encaminhados a endereço completamente diferente do seu (fls. 157/161).

Portanto, correta a sentença neste tocante, bem como na condenação em indenização por danos morais, já que o contribuinte teve seu nome indevidamente negativado (protestado).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima aduzida, também
CONHEÇO
do recurso e,
divergindo
respeitosamente
da nobre Relatoria quanto ao mérito,
NEGO
PROVIMENTO

à Apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Consectário, majoro os honorários sucumbenciais em 2%

É como voto.

Vitória/ES, 04 de março de 2024.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
(fls. 325/336), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 318/324), que, em sede de “ação de cancelamento de protesto c/c danos morais” proposta por
O DRAGÃO MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP
, julgou procedente a pretensão inicial para
(i)
ordenar o cancelamento definitivo dos protestos listados na certidão de fls. 109/126, emitidos pela Municipalidade recorrente em desfavor da sociedade empresária recorrida;
(ii)
condenar o Município de Viana no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$11.580,75 (onze mil quinhentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos); e
(iii)
imputar ao Município, também, multa por litigância de má-fé correspondente à 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a pessoa jurídica recorrida,
O DRAGÃO MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP
, na exordial, que em 05/02/1990, adquiriu 30 (trinta) lotes de terra, integrantes do loteamento denominado Jardim Vila Bethânia, situado no Município de Viana. Salienta que o projeto urbanístico do referido loteamento foi aprovado pela Municipalidade através dos Decretos n.ºs 05/1979 e 10/1980. Esclarece a aquisição que parecia representar um ótimo investimento, por oferecer um total de 3.085 (três mil e oitenta e cinco) lotes, com ampla área destinada a centros esportivos, comerciais e cívicos, não teve suas obras iniciadas, de modo que o loteamento não se implementou. Enfatiza que foi surpreendida com a cobrança de IPTU dos citados lotes e formulou requerimento administrativo junto ao Município, de maneira que em 02/01/2018, pelo Decreto n.º 008/2018, ocorreu a revogação dos Decretos n.ºs 05/1979 e 10/1980, que tinham aprovado o loteamento, mas ainda assim a Municipalidade insiste em exigir o IPTU. Assenta que nunca recebeu os carnês de IPTU desses lotes para que lhe fosse facultado o pagamento do tributo ou a impugnação dos lançamentos. Assevera que no local só existem áreas de pastagem, sem nenhuma construção ou arruamento. Assim, requer a concessão de tutela antecipada de urgência, com vistas à suspensão dos protestos em foco e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. E, em definitivo, requer o cancelamento dos protestos bem como indenização por danos morais (fls. 02/28).

Seguido o “iter” procedimental, foi proferida decisão concedendo a liminar postulada (fls. 175/177).

Na sequência, houve a apresentação de contestação (fls. 182/189V), oportunidade em que o Município de Viana registrou que as cobranças de IPTU anteriores à revogação dos Decretos que aprovaram o loteamento são legais. Enfatizou que o encaminhamento ou não do carnê de IPTU não macula o crédito tributário. E pontuou a ausência de dano moral indenizável.

O juízo “a quo”, então, determinou a intimação do autor recorrido para réplica e a intimação das partes para a especificação de provas a produzir (fl. 274).

Oferecida réplica às fls. 279/282, o Município se ateve a apresentar petição à fl. 307 juntando relatório técnico da área em questão.

Nesse cenário, ausente manifestação das partes quanto às provas a produzir, sobreveio sentença, julgando antecipadamente a lide, nos moldes anteriormente delineados, para acolher o pleito inaugural, de forma à julgar procedente a pretensão inicial para
(i)
ordenar o cancelamento definitivo dos protestos listados na certidão de fls. 109/126, emitidos pela Municipalidade recorrente em desfavor da sociedade empresária recorrida;
(ii)
condenar o Município de Viana no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$11.580,75 (onze mil quinhentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos); e
(iii)
imputar ao Município, também, multa por litigância de má-fé correspondente à 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerou o Juiz atuante em primeira instância ser incontroversa a não implementação do loteamento em apreço. Assim, concluiu que ausente loteamento não poderia incidir tributação. Asseverou, também, que o contribuinte não recebeu os carnês de IPTU no endereço constante dos cadastros locais. Nesses termos, entendeu pela nulidade dos protestos e pela ocorrência de danos morais, dada a cobrança indevida de IPTU. Pontuou, ainda, a configuração de litigância de má-fé pelo Município de Viana, por ter solicitado no âmbito administrativo, após o ajuizamento desta ação e o oferecimento de contestação, o cancelamento dos protestos em discussão. Frisou o uso protelatório da jurisdição.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VIANA
interpôs apelação (fls. 325/336), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
legalidade dos protestos (tratando-se de zona urbana por equiparação, com loteamento aprovado; além da existência de confissão de dívida pelo recorrido, com o reconhecimento dos débitos perseguidos em execução fiscal);
(ii)
ausência de dano moral indenizável;
(iii)
inexistência de litigância de má-fé; e, acaso mantida a sentença quanto à discussão de fundo,
(iv)
necessidade de redução da verba honorária de sucumbência no patamar legal mínimo.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Saliento que “ [...] nos termos do §2º do art. 32 do CTN, para que incida o IPTU, exige-se somente que o imóvel esteja situado em zona urbana aprovada pelos órgãos competentes, sendo
dispensável
a existência dos melhoramentos mínimos previstos no §1º do mesmo diploma legal. A súmula nº 626 do STJ não contradiz o texto expresso no §2º do dispositivo legal ao qual ele faz alusão, sendo imprescindível, portanto, que o imóvel apontado como causa da exação se refira a ‘loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio’
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.144949-7/001, Relator: Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, J 12/12/2023, DJ 13/12/2023). Sobre o tema, cito outros julgados:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCIDÊNCIA DO FATO GERADOR DE IPTU. CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO C. STJ PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS A FIM DE SER ANALISADO O ARGUMENTO EXPOSTO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO, REFERENTE A EXISTÊNCIA DE MATRÍCULA E CONSEQUENTE APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO DENOMINADO FAZENDA DAS PALMEIRAS.
Existência de matrícula individualizada para cada lote no Registro Imobiliário de Americana, o que denota a aprovação e registro do loteamento.
Art. 32, § 2º do CTN, que determina que as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, para serem consideradas urbanas, devem ter seus loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, independentemente da existência de melhoramentos
. Reforma do V. Acórdão para acolher os embargos de declaração, dando provimento ao recurso de apelação interposto pela Municipalidade. Efeito modificativo do julgado (TJSP; Apelação n.º 1002022-40.2016.8.26.0394; Ac. 17386292; Relatora: Desª Tania Mara Ahualli; Décima Quinta Câmara de Direito Público; J 28/11/2023; rep. DJESP 01/12/2023).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU
. Controvérsia relacionada à validade dos lançamentos de IPTU efetuados. Alegação de ausência dos melhoramentos dispostos pelo art. 32, §1º do CTN e a impossibilidade de se considerar o imóvel tributado inserido em área de expansão ante a ausência de aprovação, pela Prefeitura, do respectivo loteamento, como exige o §2º do mesmo dispositivo legal. Prolação de sentença de improcedência. Decisão a ser mantida.
Preenchimento dos requisitos do art. 32, § 2º, do CTN.
Despicienda a existência de melhoramentos para a incidência do tributo, tendo em vista que o imóvel está localizado em área de expansão urbana
, conforme definição pela Lei Municipal nº 5.218/88. No mais, apenas com base no decidido nos autos da Apelação nº 0123495-38.2010.8.26.0000, não prospera a argumentação autoral de que o loteamento não fora registrado pela Prefeitura e, portanto, não poderia ser considerado área de expansão urbana. As cópias anexadas a fls. 116/176 não demonstram que o imóvel ali discutido refere-se ao mesmo objeto da presente. Dessa forma,
deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos fazendários, motivo pelo qual
é forçoso concluir pela validade da exigência do IPTU, com base nos §2º do art. 32 do CTN, por tratar-se de imóvel situado em área considerada de expansão urbana por Lei Municipal, constante de loteamento devidamente aprovado pelo órgão competente e destinado à habitação
. A conclusão autoriza a majoração da verba honorária, consoante art. 85, §11, do CPC. Nega-se provimento ao recurso e majora-se a verba honorária, nos termos do acórdão. (TJSP; Apelação n.º 0034036-59.2010.8.26.0506; Ac. 16527826; Relatora: Desª Beatriz Braga; Décima Oitava Câmara de Direito Público; J 07/03/2023; DJESP 14/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Município de São José do Rio Preto. IPTU referente aos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Sentença de procedência dos embargos. Reconhecimento da prescrição do exercício de 2011 que não foi objeto de insurgência pelo Município, razão pela qual transitou em julgado. Afastamento das alegações da embargante.
Entendimento jurisprudencial assente, no sentido de que
imóveis que contem com loteamento aprovado, que passem a integrar área urbanizável ou de expansão urbana, estão sujeitos à incidência do IPTU, ainda que inexistentes os melhoramentos previstos no artigo 32, § 1º, do Código Tributário Nacional, já que a realização de tais melhorias incumbe ao próprio loteador, e não ao Poder Público
. Súmula nº 626 do C. Superior Tribunal de Justiça que corrobora essa conclusão.
Caso concreto em que houve aprovação do loteamento pela Prefeitura, declarando a Lei Municipal nº 7.032/98 que a área passaria a integrar o perímetro urbano. IPTU que, portanto, é devido. Isenção ao pagamento de tributo somente pode ser concedida mediante legislação específica, não aplicando-se a fatos pretéritos a sua promulgação. Lei Complementar nº 492/2015, que entrou em vigor em janeiro de 2016, devendo ser aplicada aos exercícios posteriores a 2015. Precedente do C. STJ e desta c. Câmara. Inversão dos ônus sucumbenciais. Sentença reformada, com rejeição dos embargos à execução. RECURSO. PROVIDO. (TJSP; Apelação n.º 1010434-88.2019.8.26.0576; Ac. 16472324; Relatora: Desª Tania Mara Ahualli; Décima Quinta Câmara de Direito Público; J 16/02/2023; DJESP 27/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO (
IPTU
E COSIP). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FORMAL INCONFORMISMO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU PELO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO §1º DO ART. 32 DO CTN. Não configurada.
Incidência do imposto sobre loteamento localizado em área de expansão urbana admitida pela legislação tributária municipal, a partir de sua aprovação pelo ente público. Prescindibilidade da presença dos melhoramentos elencados no §1º do art. 32 do CTN
. Precedentes desta corte e do STJ, consolidado no enunciado da Súmula nº 626
[...] (TJPR; Apelação n.º 0003621-18.2021.8.16.0173; Relator: Des. José Joaquim Guimarães da Costa; Segunda Câmara Cível; J 15/06/2022; DJPR 20/06/2022).

“In casu”, a escritura pública de compra e venda acostada às fls. 128/131, comprova que, em 05/02/1990, a sociedade empresária apelada adquiriu 30 (trinta) lotes de terrenos urbanos, dentre eles, n.ºs 03 (quadra 01), 13 (quadra 02), 26 (quadra 02), 11 (Quadra 25), 12 (Quadra 25), 28 (Quadra 25) 03 (Quadra 27), 13 (Quadra 27), 08 (Quadra 29), 09 (Quadra 29), 19 (Quadra 31), 20 (Quadra 31), 48 (Quadra 31) 50 (Quadra 33), 55 (Quadra 33), 04 (Quadra 37), 05 (Quadra 37), 06 (Quadra 37), 07 (Quadra 37), 08 (Quadra 37), 01 (Quadra 68), 02 (Quadra 68), 07 (Quadra 71), 07 (Quadra 79), 09 (Quadra 79), 26 (Quadra 79), 45 (Quadra 85), 03 (Quadra 94), 04 (Centro Comercial II), e 05 (Centro Comercial II), junto à ICIL - Incorporadora Comércio Indústria Ltda,
na forma de loteamento devidamente registrado no Registro Geral de Imóveis
, Cartório da 1ª Zona de Vitória, sob a matrícula n.º 3042, livro 2-G, contando, também com registro no RGI do 1º Ofício de Viana, matrícula 1679.

Às fls. 137/138 consta o Decreto n.º 05/1979, de 06/04/1979, aprovando o loteamento Jardim Vila Bethânia
; e às fls. 138/139, o Decreto n.º 10/1980, aprovando a modificação do projeto do referido loteamento.

Às fls. 145/146 segue cópia do Decreto n.º 008/2018, de 02/01/2018, revogando os Decretos n.º 05/1979 e 10/1980, que aprovaram o projeto urbanístico Vila Bethânia.

A Ata Notarial de fls. 168/ 171 estabelece que a Tabeliã e o solicitante Moacyr Artemes Menegatti Junior conversaram com funcionário da Prefeitura de Viana, segundo o qual tem conhecimento sobre o loteamento Vila Bethânia, apresentando a planta aprovada; informando que no local existem somente áreas de pastagem, sem nenhuma construção ou arruamento.

Às fls. 308/314, o Município de Viana juntou relatório técnico da área em questão,
ratificando que o loteamento Jardim Vila Bethânia teve o projeto urbanístico aprovado pelo Decreto 05/1979
, com o estabelecimento de prazo de 30 (trinta) meses para a implantação das obras de infraestrutura. Registrou, ainda, que o projeto modificativo foi aprovado pelo Decreto n.º 10/1980, salientando a fixação de prazo de 20 (vinte) meses para a abertura de ruas, instalação de energia elétrica e assentamento de meio fio.
Esclareceu que em 20/06/2017 a equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Urbano, visitou a área de implantação do loteamento e identificou a sua não concretização
.
Realça tratar-se de um loteamento irregular, já que aprovado pelo Município, mas não implantado por inércia do loteador
. Destaca que foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta n.º 001/2017, entre o Município de Viana e o Ministério Público Estadual, para a apresentação de um planejamento com a finalidade de regularizar o loteamento em referência, mas há um passivo urbanístico para a ocupação respectiva e um passivo econômico para os cofres municipais.
Segundo o relatório, o loteamento está inserido em zona de expansão e integração urbana
.

Portanto, trata-se de loteamento com registro no RGI, constando em zona de expansão e integração urbana, aprovado pelo Decreto n.º 05/1979, que foi revogado pelo Decreto n.º 008/2018,
ato revogador que, por óbvio, produz efeitos prospectivos
, com a preservação das situações pretéritas. Caso concreto em que as inscrições em dívida ativa discutidas, pelo não pagamento de IPTU, se referem ao lapso temporal em que vigorou o Decreto de aprovação do loteamento em referência (n.º 05/1979), circunstância incontroversa no feito. Assim, não se observa nenhuma mácula na exigibilidade de IPTU sobre os lotes adquiridos pelo recorrido, durante o período em que o Decreto n.º 05/1979 produziu seus efeitos, até porque o Município de Viana agiu em observância à estrita legalidade, já que a efetiva implantação do loteamento não é condicionante para a exigibilidade do IPTU correlato, por se tratar de atribuição do loteador e não do Poder Público. Nesse sentido, entendo que a sentença merece ser reformada e deve ser preservada a incidência de IPTU alvo das CDA’s questionadas nesta lide.

Realço que a fundamentação exposta pelo autor apelado, na exordial, para a não incidência de IPTU sobre os 30 (trinta) lotes adquiridos, se pauta, essencialmente, na ausência de implantação do loteamento, mas, como visto, essa irregularidade não impede a incidência tributária correspondente, sendo que, na situação vertente, friso, ao tempo da exação, o Decreto de aprovação do loteamento produzia seus efeitos, tratando-se, inclusive, de loteamento registrado perante o RGI e instalado em zona de expansão e integração urbana. Em suma, o Decreto revogador do anterior Decreto de aprovação do loteamento produz efeitos “ex nunc”, ou seja, prospectivos, restando preservados os efeitos produzidos até então pelo ato administrativo revogado.

Evidencio que “[...] o fundamento para revogação do ato administrativo é a conveniência e a oportunidade por parte da Administração Pública. Trata-se de reavaliação do mérito do ato administrativo. Por essa razão, a revogação incide sobre o ato discricionário, que pressupõe a avaliação do mérito quando da sua edição, sendo afastada a revogação de atos administrativos vinculados que não deixam margem de liberdade ao administrador.
A revogação tem por objeto ato legal, mas inconveniente ou inoportuno. Isto quer dizer que o ato produziu efeitos válidos até o momento da sua extinção. Dessa forma, a revogação produz efeitos prospectivos (‘ex nunc’), respeitando-se todos os efeitos até então produzidos pelo ato revogado
[...]” (TJPI; Apelação n.º 0801298-84.2020.8.18.0076; Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho; Sexta Câmara de Direito Público; DJPI 06/07/2023). Nos mesmos termos, seguem outros julgados:

[...]
A revogação do ato administrativo não se confunde com a pretensão da declaração de invalidação do ato administrativo, vez que aquela opera efeitos ‘ex nunc’, enquanto esta permite a desconstituição de todos os atos posteriores e seus desdobramentos, por operar efeito ‘ex tunc’
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.20.548200-3/001, Relator: Desª Lílian Maciel, 6ª Câmara Cível, J 18/08/2021, DJ 23/08/2021).

[...]
A revogação de ato administrativo pela administração pública impõe a retirada de ato considerado inoportuno ou inconveniente, mas que por ser válido, produz efeitos prospectivos, ou seja, ‘ex nunc’
[...] (TJMG, Remessa Necessária com Apelação n.º 1.0480.12.007767-6/001, Relator: Des. Afrânio Vilela, 2ª Câmara Cível, J 05/06/2018, DJ 13/06/2018).

Por último, assento que
a “[...] notificação dos lançamentos é presumida pelo envio do carnê ao endereço do imóvel constante no cadastro municipal. Alegada inexistência de notificação cuja comprovação incumbia ao contribuinte [ônus do qual não se desincumbiu]. Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ, no julgamento do RESP 1.111.124/PR, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema nº 116) e da Súmula nº 397 do C. STJ
[...]” (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2187894-22.2022.8.26.0000; Ac. 16113519; Relator: Des. Silva Russo; Décima Quinta Câmara de Direito Público; J 03/10/2022; DJESP 06/10/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
MUNICÍPIO DE VIANA
(fls. 325/336)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada
(fls. 318/324) e julgar improcedente a pretensão inicial.

Outrossim, inverto os ônus de sucumbência e condeno a sociedade empresária recorrida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, dado o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/01/2024 às 16:30:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49248525012024
.
Eminentes pares,

Vieram-me os autos em razão da sistemática do julgamento estendido, nos moldes do art. 942 do CPC.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Município de Viana
(fls. 325/336), ver reformada a r. sentença que, em sede de ação de cancelamento de protesto c/c danos morais ajuizada por
O Dragão Material Elétrico Ltda EPP
, julgou procedente a pretensão inicial para:
(i)
ordenar o cancelamento definitivo dos protestos listados na certidão de fls. 109/126;
(ii)
condenar a municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$11.580,75;
(iii)
imputar ao Município multa por litigância de má-fé correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa.

O douto Relator deu provimento ao recurso, julgando improcedente a pretensão inicial, sob o argumento, em suma, que “
a fundamentação exposta pelo autor apelado, na exordial, para a não incidência de IPTU sobre os 30 (trinta) lotes adquiridos, se pauta, essencialmente, na ausência de implantação do loteamento, mas, como visto, essa irregularidade não impede a incidência tributária correspondente, sendo que, na situação vertente, friso, ao tempo da exação, o Decreto de aprovação do loteamento produzia seus efeitos, tratando-se, inclusive, de loteamento registrado perante o RGI e instalado em zona de expansão e integração urbana.
”

Inaugurando divergência, a culta Desembargadora Heloisa Cariello negou provimento ao recurso, a fim de manter integralmente a sentença, sob o fundamento que, “
inexistente o loteamento, ainda que a área seja área de expansão, é indevido o tributo, não se inserindo a questão no âmbito de incidência da Súmula 626 do C. STJ
.”

Pois bem. Adianto que, após detida análise, alcancei a mesma conclusão externada no voto divergente, pelos motivos que passo a expor.

De acordo com o parecer técnico de fls. 308/314, elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Urbano da Prefeitura de Viana, “
o projeto urbanístico do loteamento não foi implantad
o, (...)
o loteador não realizou a implantação das obras de infraestrutura que foram designadas no decreto de aprovação do loteamento.
(...)
” (
g.n
.)

Com efeito, como bem assentara o voto dissidente, inexistente o loteamento, ainda que a área seja de expansão urbana, deve ser afastada a incidência do IPTU.

Nesse sentido, o consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. COBRANÇA. [...] 2.
Quanto aos §§ 1º e 2º do art. 32 do CTN, "[a]interpretação que melhor atende ao sentido da norma, portanto, é a que considera passíveis de classificação como urbanos - e, por conseguinte, de incidência do IPTU - os imóveis (a) que contêm com pelo menos dois dos melhoramentos listados no § 1º ou (b) que sejam 'urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio', ainda que não dotados dos referidos melhoramentos"
(REsp 613.102/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 10/10/2005; e REsp 1.903.076/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/3/2021). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.938.535/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho integralmente a divergência,
para negar provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença
a quo
, com a majoração em 2% dos honorários sucumbenciais.

É como voto.